Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020261-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (AGRAVANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (AGRAVANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VANDERLEI DOS SANTOS MENDES - CPF: 688.635.271-72 (AGRAVADO), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – POSSÍVEL E ESCORREITA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – EXISTENTE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7o e 8o da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5o), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Assim, escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente em razão da litigiosidade e sucumbência da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e
OUTROS
(ID. 146229161) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara
Cível Especializada e Regional em
Falência
e Recuperação Judicial, da Comarca de
Cuiabá
,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Habilitação de Crédito Retardatária n. 1005799.66.2021.8.11.0041,
determinou que a administradora judicial promova à inclusão/retificação do crédito de
VANDERLEI DOS SANTOS MENDES

no quadro de credores da recuperanda
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
, para constar o valor de R$115.679,99 (cento e quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser classificado como trabalhista”

(Id. 75874308)
,
condenando-a ao pagamento de honorários ao patrono do habilitante, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §2o e §8o do artigo 85 do CPC.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais Id. 146229161, em síntese, ser descabida a fixação de honorários em razão da ausência de litigiosidade, não tendo a parte credora observado os requisitos do art. 9° da Lei n° 11.101/2005, não havendo pretensão resistida quanto ao ato de se habilitar, mas sim quanto a forma de fazê-lo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso
“revogando em parte a decisão agravada quanto aplicação do quantum a título de honorários arbitramento sucumbenciais, haja vista a ausência de litigiosidade no feito”.

De acordo com o documento de Id. 146367156, a parte efetuou o recolhimento do preparo recursal.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 14/11/2022 (id. 147412234), o que ensejou a interposição de agravo interno, cujo pedido de retratação foi indeferido nos termos da decisão Id. 154036693.

No Id. 154410659 consta certificado que a parte agravada deixou decorrer o prazo para contrarrazões.

No parecer Id. 158501153, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de sua Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,

opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante, em suas razões recursais Id. 146229161, aduziu, em síntese, ser descabida a fixação de honorários em razão da ausência de litigiosidade, não tendo a parte credora observado os requisitos do art. 9° da Lei n° 11.101/2005, não havendo pretensão resistida quanto ao ato de se habilitar, mas sim quanto a forma de fazê-lo.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7° e 8° da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial.

Tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, a qual deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5°), como ocorre no caso vertente, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Neste contexto, a despeito de se tratar de um incidente processual, inexiste óbice à fixação de honorários em face da sentença que julga habilitação tardia/retardatária e/ou impugnação de crédito, mormente quando instaurada divergência entre credor e devedor.

No caso em análise, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer retro, “
embora aduza que não houve litigiosidade, fato é que os Agravantes divergiram do valor a ser habilitado, notadamente referente à data de atualização do mesmo, fazendo-o mediante apresentação de impugnação nos autos da habilitação de crédito supradita”
.

Assim, escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente porque, como bem fundamentado pela togada
a quo
, houve litigiosidade e sucumbência da parte devedora.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 62.801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

Da mesma forma é o posicionamento adotado por este eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
– PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO
PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7o e 8o da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5o), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

(TJMT, N.U 1001447-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE – CONTESTAÇÃO OFERTADA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –– FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
“Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

(TJMT, N.U 0032883-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA
– INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
.”
(TJMT, N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE VERIFICADA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
(AgInt no AREsp 1153887/SP)”
(TJMT, N.U 1000978-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
restando prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023